Tribunal: STF
Processo: ARE 1367066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FINANCEIRO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 705.423. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    1. O Município de Itabaiana maneja ação rescisória com o escopo de desconstituir sentença proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara da Paraíba, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Ente Municipal, que consistia na determinação de que a União proceda ao repasse da parcela do FPM e do IPI-exportação devida ao autor sem as reduções decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelo Ente Federal.



    2. A decisão rescindenda considerou que a questão debatida nos autos foi examinada pelo STF no âmbito do RE com repercussão geral nº 705.423, restando fixada a tese de que é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao IR e ao IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    3. O município autor fundamenta a presente rescisória nos incisos, V e VII do art. 966, do CPC/15, sustentando que a sentença violou norma jurídica, ao não realizar o necessário distinguishing entre a tese fixada pelo STF e o caso dos autos, bem como que obteve "provas novas" que comprovariam a irregularidade das concessões de incentivos fiscais através de medidas provisórias pela União.



    4. Aduz que o STF reconheceu a constitucionalidade da concessão regular de incentivos fiscais, entretanto, no caso dos autos, os benefícios seriam irregulares, consoante Acórdão do TCU e as provas novas obtidas (reportagens referentes às operações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal - Lava Jato e Zelotes - dando conta de que existe um esquema de propina em torno da aprovação de MP's em prol do interesse das empresas envolvidas), de maneira que a tese fixada pelo Supremo não se aplicaria ao caso em apreço.



    5. Não merece guarida o argumento de violação à norma jurídica por ausência de realização de distinguishing entre a tese fixada pelo STF e o presente caso. Em verdade, a matéria discutida na ação originária enquadra-se perfeitamente ao que fora discutido pelo Supremo no precedente com repercussão geral. Com efeito, o município manejou a ação de origem alegando que as desonerações realizadas pela União refletiam diretamente na arrecadação dos Municípios, em função do menor repasse de valores ao FPM. Requereu, desta forma, a percepção da integralidade dos valores, com base na jurisprudência do STF, é dizer, o recebimento da parcela do FPM sem as reduções decorrentes de incentivos fiscais.



    6. Note-se que em momento algum o município refere-se, na origem, a supostas irregularidades na concessão das isenções e dos benefícios fiscais, restando a causa de pedir restrita à inconstitucionalidade da redução das cotas-partes do FPM destinada ao Ente Municipal.



    7. Assim, não há falar em necessidade de distinguishing no presente caso, uma vez que o precedente vinculante do STF se amolda perfeitamente ao que restou discutido na origem. Não é dado ao município autor alterar a causa de pedir da demanda neste momento, por ocasião do manejo de ação rescisória, pretendendo discutir suposta irregularidade das concessões feitas pela União, quando tal matéria sequer fora ventilada na origem.



    8. Tampouco merece guarida o argumento de obtenção de provas novas, quais sejam, reportagens referentes às operações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal - Lava Jato e Zelotes - dando conta de que existe um esquema de propina em torno da aprovação de MP's em prol do interesse das empresas envolvidas. Tais documentos dizem respeito justamente às supostas irregularidades nas concessões da União via Medidas Provisórias, tema que não frequentou o processo de origem, como dito.



    9. Assim, os documentos apontados pelo autor na verdade não se enquadram no conceito legal (art. 966, VII, do CPC/15) de prova nova apta a ensejar a procedência do pedido rescisório. Em verdade, a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, deve ser preexistente ao julgado rescindendo, ignorada à época pelo autor ou da qual não pode fazer uso, oportuno tempore , e capaz, por si só, de assegurar pronunciamento jurisdicional favorável.



    10. Por fim, as reportagens mencionadas pelo município em nada repercutem no julgamento que se pretende rescindir, uma vez que não dizem respeito ao objeto da ação, qual seja, a suposta inconstitucionalidade da redução das cotas-partes do FPM destinada ao município autor em reflexo da concessão de benefícios fiscais pela União.



    11. Improcedência do pedido de rescisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 159, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante ensaiado no relatório, o município autor fundamenta a presente rescisória nos incisos, V e VII do art. 966, do CPC/15, sustentando que a sentença violou norma jurídica, ao não realizar o necessário distinguishing entre a tese fixada pelo STF e o caso dos autos, bem como que obteve "provas novas" que comprovariam a irregularidade das concessões de incentivos fiscais através de medidas provisórias pela União. Aduz que o STF reconheceu a constitucionalidade da concessão regular de incentivos fiscais, entretanto, no caso dos autos, os benefícios seriam irregulares, consoante Acórdão do TCU e as provas novas obtidas (reportagens referentes às operações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal - Lava Jato e Zelotes - dando conta de que existe um esquema de propina em torno da aprovação de MP's em prol do interesse das empresas envolvidas), de maneira que a tese fixada pelo Supremo não se aplicaria ao caso em apreço. Não merece guarida o argumento de violação à norma jurídica por ausência de realização de distinguishing entre a tese fixada pelo STF e o presente caso. Em verdade, a matéria discutida na ação originária enquadra-se perfeitamente ao que fora discutido pelo Supremo no precedente com repercussão geral. Com efeito, o município manejou a ação de origem alegando que as desonerações realizadas pela União refletiam diretamente na arrecadação dos Municípios, em função do menor repasse de valores ao FPM. Requereu, desta forma, a percepção da integralidade dos valores, com base na jurisprudência do STF, é dizer, o recebimento da parcela do FPM sem as reduções decorrentes de incentivos fiscais. Note-se que em momento algum o município refere-se, na origem, a supostas irregularidades na concessão das isenções e dos benefícios fiscais, restando a causa de pedir restrita à inconstitucionalidade da redução das cotas-partes do FPM destinada ao Ente Municipal. Assim, não há falar em necessidade de distinguishing no presente caso, uma vez que o precedente vinculante do STF se amolda perfeitamente ao que restou discutido na origem. Não é dado ao município autor alterar a causa de pedir da demanda neste momento, por ocasião do manejo de ação rescisória, pretendendo discutir suposta irregularidade das concessões feitas pela União, quando tal matéria sequer fora ventilada na origem. Tampouco merece guarida o argumento de obtenção de provas novas, quais sejam, reportagens referentes às operações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal - Lava Jato e Zelotes - dando conta de que existe um esquema de propina em torno da aprovação de MP's em prol do interesse das empresas envolvidas. Tais documentos dizem respeito justamente às supostas irregularidades nas concessões da União via Medidas Provisórias, tema que não frequentou o processo de origem, como dito. Assim, os documentos apontados pelo autor na verdade não se enquadram no conceito legal (art. 966, VII, do CPC/15) de prova nova apta a ensejar a procedência do pedido rescisório. Em verdade, a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, deve ser preexistente ao julgado rescindendo, ignorada à época pelo autor ou da qual não pode fazer uso, oportuno tempore , e capaz, por si só, de assegurar pronunciamento jurisdicional favorável. As reportagens mencionadas pelo município em nada repercutem no julgamento que se pretende rescindir, uma vez que não dizem respeito ao objeto da ação, qual seja, a suposta inconstitucionalidade da redução das cotas-partes do FPM destinada ao município autor em reflexo da concessão de benefícios fiscais pela União.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente